Tribunal: STJ
Processo: 1501865-92.2022.8.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095667 - SP(2025/0416992-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FORASTIERI - SP165850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VALORAÇÃO DAS
ART. 619

PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. A agravante sustenta violação ao
do CPP, afirmando omissão no acórdão do Tribunal
art. 619
de origem quanto à análise de depoimento de testemunha que teria afirmado ser impossível ao
réu alcançar, com a mão, as vítimas sentadas após o anteparo que separava o banco do motorista
e os demais assentos, circunstância que poderia influenciar o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao
do CPP, por suposta
art. 619
omissão do Tribunal de origem na apreciação do depoimento de colega de trabalho do agravante
acerca da configuração interna do ônibus e da alegada impossibilidade física de alcance das
vítimas, de modo a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, os aspectos relevantes à solução da
controvérsia, sem se omitir sobre fatores capazes de influir no resultado do julgamento, o que
afasta, em princípio, a alegada ofensa ao
do CPP.
art. 619
5. O acórdão do Tribunal de origem examinou de forma minuciosa o conjunto probatório,
destacando, em especial, os relatos coerentes, firmes e convergentes das vítimas em entrevistas
especiais, bem como os depoimentos das respectivas genitoras e de agentes escolares,
concluindo pela suficiência e segurança das provas para a manutenção do decreto condenatório.
6. O depoimento do colega de trabalho do agravante, que descreveu a parte interna do ônibus e
afirmou ser muito difícil alcançar, com as mãos, os bancos imediatamente atrás do motorista, foi
expressamente referido e valorado no acórdão recorrido, mas, à luz da valoração global da
prova, não foi considerado suficiente para infirmar a robustez dos relatos das vítimas, que
Documento eletrônico VDA55136048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d50414b-3743-45a9-84ba-d10e93df2e18

detalharam a forma como o agressor colocava o braço para trás por uma brecha existente no
anteparo, tocando suas pernas e coxas.
7. O fato de a instância ordinária ter atribuído menor relevo probatório ao depoimento da
referida testemunha, conferindo maior peso às declarações das vítimas e demais elementos
colhidos sob o crivo do contraditório, configura juízo de mérito e de valoração de prova, não se
confundindo com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
8. A inconformidade da defesa com a solução jurídica adotada pelo Tribunal de origem não
caracteriza violação ao
do CPP, pois o acórdão enfrentou fundamentadamente as
art. 619
principais teses defensivas, inclusive quanto à suficiência de provas e ao valor dos depoimentos
das vítimas, em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise global do conjunto probatório, ainda que conduza à rejeição de tese defensiva
baseada em depoimento específico, não configura omissão nem negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão explicita os fundamentos da condenação.
2. A mera divergência da parte quanto à valoração das provas pelo Tribunal de origem
caracteriza inconformismo com o mérito do julgamento, não sendo apta, por si só, a ensejar
violação ao
do CPP.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.947.718/PR,
Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.392.558/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d50414b-3743-45a9-84ba-d10e93df2e18

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095667 - SP(2025/0416992-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FORASTIERI - SP165850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VALORAÇÃO DAS
ART. 619

PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. A agravante sustenta violação ao
do CPP, afirmando omissão no acórdão do Tribunal
art. 619
de origem quanto à análise de depoimento de testemunha que teria afirmado ser impossível ao
réu alcançar, com a mão, as vítimas sentadas após o anteparo que separava o banco do motorista
e os demais assentos, circunstância que poderia influenciar o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao
do CPP, por suposta
art. 619
omissão do Tribunal de origem na apreciação do depoimento de colega de trabalho do agravante
acerca da configuração interna do ônibus e da alegada impossibilidade física de alcance das
vítimas, de modo a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, os aspectos relevantes à solução da
controvérsia, sem se omitir sobre fatores capazes de influir no resultado do julgamento, o que
afasta, em princípio, a alegada ofensa ao
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

5. O acórdão do Tribunal de origem examinou de forma minuciosa o conjunto probatório,
destacando, em especial, os relatos coerentes, firmes e convergentes das vítimas em entrevistas
especiais, bem como os depoimentos das respectivas genitoras e de agentes escolares,
concluindo pela suficiência e segurança das provas para a manutenção do decreto condenatório.
6. O depoimento do colega de trabalho do agravante, que descreveu a parte interna do ônibus e
afirmou ser muito difícil alcançar, com as mãos, os bancos imediatamente atrás do motorista, foi
expressamente referido e valorado no acórdão recorrido, mas, à luz da valoração global da
prova, não foi considerado suficiente para infirmar a robustez dos relatos das vítimas, que
detalharam a forma como o agressor colocava o braço para trás por uma brecha existente no
anteparo, tocando suas pernas e coxas.
7. O fato de a instância ordinária ter atribuído menor relevo probatório ao depoimento da
referida testemunha, conferindo maior peso às declarações das vítimas e demais elementos
colhidos sob o crivo do contraditório, configura juízo de mérito e de valoração de prova, não se
confundindo com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
8. A inconformidade da defesa com a solução jurídica adotada pelo Tribunal de origem não
caracteriza violação ao
do CPP, pois o acórdão enfrentou fundamentadamente as
art. 619
principais teses defensivas, inclusive quanto à suficiência de provas e ao valor dos depoimentos
das vítimas, em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise global do conjunto probatório, ainda que conduza à rejeição de tese defensiva
baseada em depoimento específico, não configura omissão nem negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão explicita os fundamentos da condenação.
2. A mera divergência da parte quanto à valoração das provas pelo Tribunal de origem
caracteriza inconformismo com o mérito do julgamento, não sendo apta, por si só, a ensejar
violação ao
do CPP.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.947.718/PR,
Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.392.558/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial (e-STJ, fls. 430 - 435).
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

Em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que foi suficientemente
demonstrada a omissão no acórdão proferido pela Corte de origem, uma vez que, embora não
seja obrigação do magistrado rebater, um a um, todos os argumentos das partes, é seu dever
pronunciar-se sobre circunstâncias que possam influenciar o resultado do julgamento, hipótese
dos autos.
No mais, reitera os fundamentos do recurso especial, sustentando que uma
das testemunhas, que exercia o cargo de líder operacional na empresa de ônibus na qual o
agravante trabalhava, afirmou ser impossível que o réu alcançasse com uma das mãos as vítimas
sentadas após o anteparo que separava o banco do motorista e os demais assentos.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, não houve ofensa ao
do
art. 619
CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir
sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
Ao expor sua conclusão sobre a suficiência de provas da hipótese acusatória, a Corte
de origem apresentou fundamentação suficiente, examinando os argumentos pertinentes e dando
à causa a solução jurídica que lhe pareceu adequada. Vale destacar, nesse contexto, os principais
pontos do acórdão recorrido, que ilustram a análise exaustiva e detalhada que o
fez das
TJ/SP
provas (fls. 340 - 348):
"Preliminarmente, o Apelante pugna pelo reconhecimento de ter havido nulidade da
sentença, por deficiência na fundamentação, pois "... nada analisou no tocante ao
conteúdo do testemunho [de Marcelo Ricardi das Silva] e às conclusões ora
esposadas a seu respeito, de resto vazadas em memorial de audiência da defesa,
ausente a exposição dos motivos pelos quais entendeu ser a tese do apelante
desprovida de sustentação e porque tal prova não a abonava..." (fls.
).
297/305
Compulsando atentamente os autos, percebe-se que a r. sentença analisou os relatos
das testemunhas feitos em Juízo (ainda que equivocadamente tenha se referido a
"Marcos"), em conjunto com todos os demais elementos de prova colhidos sob o
crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

Percebe-se que restou muito bem apresentada a exposição dos motivos que levaram a
d. magistrada à concluir pela condenação do Apelante, e por mais que a
fundamentação tivesse sido classificada como sucinta - o que, de fato, não sua
aconteceu -, não implicaria em nulidade da r. decisão, como foi sustentado.
[...]
Quanto à autoria, interrogado em sede policial, o Apelante negou a prática dos atos
que lhe foram imputados (fls.
). Em Juízo permaneceu em silêncio (mídia
22/23
audiovisual).
As vítimas, ouvidas em entrevista especial narraram:
[1] N. V. da S. - que o Apelante pediu para que ela se sentasse no banco atrás dele,
porque ele queria conversar; se sentou no banco indicado porque achou que não iria
acontecer nada de mal, mas aconteceu. O Apelante passou a mão na sua perna
[apontando para a região das coxas, em uma boneca, que serve para facilitar a
indicação pela criança], e apertou sua mão. Soube que ele tinha feito a mesma coisa
com outras meninas do ônibus. Decidiram falar com a diretora da escola, mas ela não
estava, apenas a vice- diretora, que lhes disse para usarem calça e roupas largas.
Contou o ocorrido para a sua genitora, que ficou brava, e foi até a escola conversar
com a diretora, e também no local de trabalho do Apelante (mídia audiovisual).
[2] V. F. S. R. - que depois de cerca de dois meses que começou a usar o ônibus
conduzido pelo Apelante, ele começou a guardar lugar no banco da frente para ela e
M. de S. P., imediatamente atrás de onde ficava para conduzir o veículo; que ele
começou a passar a mão em suas pernas e braços, assim como em M. de S. P.; ele
também ficava apertando sua mão; isso acontecia quando levava as crianças para a
escola e quando as levava para casa. Depois, o Apelante começou a guardar os
mesmos lugares também para M. E. da S. C. e M. G. da S. C., não deixando que
outras crianças se sentassem naquele banco, apenas as quatro. Contou que, em um
determinado dia, com o ônibus parado, o Apelante ficou em pé ao seu lado, e falou
bem de perto para que ela descesse e depois voltasse sozinha para o ônibus, depois
que todas as crianças tivessem saído, mas ficou com muito medo de que ele fechasse
a porta e a levasse com ele, e não o obedeceu; se escondeu atrás de um poste, até que
ele desistiu de esperar e foi embora. Quando chegou em casa, contou para sua
genitora que o Apelante passava a mão nas pernas das meninas; ela disse que se
acontecesse de novo deveria avisá-la, que faria um Boletim de Ocorrência. No dia
seguinte, aconteceu de novo, e contou para sua genitora, que depois foi na casa da M.
de S. P., e contou o ocorrido para a tia dela, que ficou indignada e contou para a
genitora da amiga. Depois disso, os fatos foram comunicados à polícia. Esclareceu
que o Apelante lhe passou a mão por várias vezes; que, com o ônibus em movimento,
ele colocava uma das mãos para trás e assim alcançava as pernas das meninas que
estavam sentadas no banco atrás dele (mídia audiovisual).
[3] M. E. da S. C. - que o Apelante passava a mão na sua coxa, quando estava
sentada atrás dele, no ônibus, assim como também fazia com a sua irmã M. G. da S.
C.; que o Apelante conduzia o ônibus com uma mão, e com a outra lhe acariciava;
quando o ônibus estava parado, ele também acariciava o seu rosto. Acredita que a
inspetora Suzi [tratando-se da testemunha Suseli Fernandes Romão], não tenha visto
porque ela ficava nos fundos do ônibus (mídia audiovisual).
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

[4] M. G. da S. C. - que o Apelante, dentro do ônibus, passava a mão na sua coxa e
lhe dava abraços toda hora. Esclareceu que, quando se sentava no banco atrás dele,
ele colocava uma das mãos para trás, por um vão que existe em uma divisória de
plástico. Depois que ele fez isso, começou a se recusar a sentar-se atrás dele, mas ele
insistia e então sentou, achando que deveria obedecê-lo, mas não queria sentar ali
porque ele passava a mão na sua coxa e segurava sua mão (mídia audiovisual).
[5] M. de S. P. - que quando estava sentada no banco do ônibus, atrás de onde o
Apelante ficava, ele colocava o braço para trás, por uma brecha, e passava a mão na
sua perna; ele fazia o mesmo com V. F. S. R.; ele segurava a sua mão e a da sua
amiga também; certo dia o Apelante falou para V. F. S. R. voltar para dentro do
ônibus sozinha, depois que todos tivessem descido, mas ela se escondeu para não
voltar; estava perto dela quando isso aconteceu. Presenciou o Apelante pegar na
coxa, na perna e na mão de N. V. da S., quando ela também estava sentada no banco
atrás dele; que isso acontecia toda vez que sentava no banco atrás dele; cada vez ele
ia passando a mão mais para cima na sua perna. Contou que, quando tentava soltar a
mão dele, ele ficava segurando; que havia dois caminhos alternativos para volta para
casa, e em um determinado dia, pediu para que o Apelante fizesse um determinado
trajeto, sendo que ele respondeu que só faria se ela segurasse na mão dele, de modo
que desistiu do pedido, e ele fez cara de bravo. Quando contaram sobre o ocorrido
para a vice-diretora, ela "passou pano" [expressão utilizada no sentido de abrandar ou
acobertar uma situação] para o Apelante; disse que deveriam usar calça, roupas
largas e sentarem-se longe dele, mas não tinha como fazer isso porque ele mandava
que ficassem no banco atrás dele (mídia audiovisual).
As testemunhas foram ouvidas perante a autoridade policial, e em Juízo narraram:
- M A B, diretora da escola onde as vítimas estudavam, que foi informada por várias
mães sobre os supostos abusos praticados pelo Apelante durante o transporte escolar
das vítimas; e, comunicou a empresa que prestava o serviço de transporte para que
tomasse as medidas que fossem cabíveis ao presente caso (fls.
e mídia
44/45
audiovisual).
- R T S, coordenadora da escola, que, certo dia, as vítimas estavam receosas para
entrar no ônibus escolar, relatando que o Apelante estava "mexendo com elas",
passando as mãos em suas pernas durante o trajeto. Esclareceu que encaminhou as
meninas até o fundo do ônibus, orientando-as para que ficassem longe dele, levando
o fato ao conhecimento da direção da escola (fls.
e mídia audiovisual).
46/47
- J V S, genitora da vítima N. V. da S., de forma bastante detalhada como soube dos
fatos, tendo solicitado à filha que contasse o ocorrido por várias vezes, acreditando
em tudo que lhe foi contado. Informou que, assim que tomou conhecimento, marcou
uma reunião com a diretora da escola, e no dia agendado encontrou-se com outras
mães que também pediam à direção da escola a tomada de providências, uma vez que
suas filhas também haviam sido vítimas dos abusos praticados pelo Apelante.
Apontou, ainda, que foram todos até a empresa Paraty, responsável pelo transporte
escolar, e que lá a polícia foi acionada (fls.
e mídia audiovisual).
38/39
- E M S, genitora das vítimas M. E. da S. C. e M. G. da S. C., que suas filhas lhe
contaram que o Apelante passava as mãos em suas pernas durante o transporte
escolar. Narrou que M. G. da S. C. contou que ele chegou a pedir o número do
celular dela, mas ela se negou a dizer (fls.
e mídia audiovisual).
27/28
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

- M A S, genitora da vítima M. de S. P., que sua filha lhe relatou que o Apelante
passava as mãos em suas pernas, solicitando insistentemente que ela se sentasse perto
dele no ônibus, pedindo, inclusive, para que ela retirasse a máscara de proteção usada
em razão da pandemia (fls.
e mídia audiovisual).
25/26
- S F R, monitora dos alunos no interior do ônibus, que nunca presenciou nenhum
abuso praticado pelo Apelante contra as vítimas (fls.
e mídia audiovisual).
40/41
- Marcelo Ricardi da Silva, que trabalhava com o Apelante na empresa Paraty,
não tendo conhecimento sobre a verdade dos fatos. Relatou, por outro lado,
questões sobre a parte interna do ônibus dirigido pelo Apelante na ocasião,
informando que seria muito difícil de que ele alcançasse as mãos nos bancos
(fls.
e mídia
localizados imediatamente atrás do banco do motorista
42/43
audiovisual).
Despiciendas as alegações apresentadas pelo Apelante, em sede policial, pois existem
provas seguras e suficientes nos autos de que realmente perpetrou as condutas contra
as vítimas, ao menos em uma oportunidade contra cada uma delas, conforme
depreende-se das próprias palavras delas, coerentes e convincentes, em consonância
com tudo o que foi colhido sob o crivo do contraditório.
Confere-se especial relevância às palavras das vítimas no tocante aos crimes dessa
natureza, pelo fato de que tais condutas são praticadas, na imensa maioria das vezes,
longe dos olhares de testemunhas.
[...]
Restou bem comprovado que o Apelante, motorista de ônibus que fazia o transporte
escolar das vítimas, reservava e indicava que o banco localizado logo atrás de onde
ficava deveria ser ocupado apenas por elas, insistindo com elas, caso se recusassem.
Durante o trajeto de ida e volta para a escola, seja com o veículo parado ou em
movimento, de modo a satisfazer a sua lascívia, colocava uma das mãos pelo
anteparo que os separava, e acariciava as pernas e as coxas das vítimas, inclusive
segurando as mãos delas, sendo que fazia "cara de bravo", quando não as segurava. A
vítima V. F. S. R. relatou que o Apelante, em determinado dia, lhe disse para que
voltasse ao ônibus, para conversar com ele, depois que todos os alunos tivessem
desembarcado, mas não o fez, pois ficou com medo que ele fechasse a porta do
coletivo a levasse com ele, escondendo-se atrás de um poste. As vítimas foram juntas
contar sobre o que estava acontecendo à vice-diretora do colégio, mas ela apenas
recomendou que "usassem calças cumpridas, roupas largas e se sentassem longe do
motorista", sendo que não conseguiam se sentar em outro lugar no ônibus porque o
Apelante mandava que ali ficassem.
As vítimas também contaram para seus pais, sendo que as suas genitoras foram até o
colégio ter uma reunião com a diretora, que informou tais fatos à empresa que
prestava o transporte escolar.
Não há dúvidas de que a narrativa apresentada pelas vítimas, corroborada pelas
testemunhas é a que melhor corresponde com a realidade, atestando a ocorrência dos
fatos apresentados com a exordial acusatória, ou seja, ao menos uma prática
criminosa cometida contra casa uma das cinco vítimas. Ademais, nenhuma delas ou
seus familiares tinham qualquer razão para inventar tão grave acusação contra o
Apelante, imbuídas apenas pelo puro desejo de estragar a vida dele, pessoa que nunca
lhes fizera mal algum.
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

Pelo conjunto probatório integrante dos autos, consubstanciado pelas segura e
retilíneas palavras das vítimas, de rigor a manutenção do decreto condenatório,
exatamente como constou da r. sentença, afastando-se o pleito absolutório por
qualquer dos argumentos apresentados." (grifou-se)
Portanto, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o depoimento
do colega de trabalho do agravante foi devidamente considerado no contexto do conjunto
probatório, tendo relatado aspectos relativos à configuração interna do veículo e afirmado que
seria muito difícil que o motorista alcançasse com as mãos os bancos situados logo atrás do seu
assento.
Ocorre que o Tribunal de origem, ao proceder à valoração global das provas
produzidas sob o crivo do contraditório, concluiu que tal narrativa não era suficiente para afastar
a robustez dos relatos das vítimas, os quais foram reputados coerentes, firmes e convergentes
entre si, descrevendo que o acusado colocava o braço para trás, por uma brecha existente no
anteparo que separava o banco do motorista dos demais assentos, alcançando as pernas das
meninas durante o trajeto.
Assim, o depoimento de Marcelo foi efetivamente examinado pelo acórdão
recorrido, porém sua valoração conduziu a conclusão distinta daquela pretendida pela defesa,
circunstância que, por si só, não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no
do CPP.
art. 619
A propósito:
"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
-A, CAPUT E § 1o, DA
ART. 69
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
LEI N. 9.605/1998. SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 619
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.947.718/PR,
em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

"[...]
5. Não há falar de violação ao
do CPP, pois não houve omissão do aresto
art. 619
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.392.558/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:09
Código de Controle do Documento: 1012d793-dcb7-49cb-809b-9e9743575100

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416992-3
AREsp 3.095.667 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018659220228260040 84942022
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FORASTIERI - SP165850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO FORASTIERI - SP165850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425023212230@
2025/0416992-3 - AREsp 3095667 Petição : 2026/0011184-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:06
Código de Controle do Documento: B5B15FAF-252A-4DB7-A5A9-775EEA4E56C8